Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL No 13, DE 22 DE MARÇO DE 2022. INCLUSÃO DE REQUISITOS DA ESPECIALIDADE. ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO A ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a requerente participe das demais etapas do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro para carreira médica da Secretaria de Estado de Saúde, previsto no Edital no 13, de 25 de março de 2022, sem a necessidade de comprovação de residência médica ou título de especialista na especialidade escolhida, assegurando-lhe a posse, observada a ordem de classificação dos demais candidatos.

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, informou que realizou sua inscrição para concurso previsto no Edital Oficial no 13, divulgado no dia 25 de março de 2022, para o provimento do cargo de Médico - Medicina de Emergência, não tendo sido prevista no referido edital a exigência de titulação de especialidade na área. No entanto, no dia 15 de junho de 2022, a onze dias da realização da prova objetiva e após o encerramento do período de inscrições, foi publicado novo Edital de no 29, o qual alterou os requisitos exigidos para concorrer à vaga de médico na especialidade medicina de emergência. Esclareceu que foi acrescentado, como requisito essencial para o provimento do cargo em questão, o título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileiro (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência ou o certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica. Em razão das novas exigências, informou que restou desabilitada para o concurso, vez que não possuía especialidades registradas no Conselho de Medicina, tampouco estava cursando residência médica na área. Aduziu que a alteração do edital, às vésperas da prova objetiva e em período posterior ao término das inscrições, constitui ofensa aos princípios da razoabilidade, legalidade, igualdade, boa-fé, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Recorrente aduz que a retificação do edital decorreu de solicitação formulada pelo Conselho Federal de Medicina (Ofício no 758/2022-COJUR). Esclarece que a candidata foi aprovada em 2o lugar para o cargo de Médico - Medicina de Emergência e que, a despeito de comunicada de sua nomeação através de correspondência eletrônica e telegrama, não compareceu ao Núcleo de Admissão e Movimentação - NUAM e sua nomeação foi tornada sem efeito em decorrência do não comparecimento ou impedimento para tomar posse em tempo hábil. Conclui que a conduta da Administração mostrou-se proporcional e conforme o Edital do certame e que, mantida a sentença de procedência, restará ferido o princípio constitucional da igualdade, vez que a Recorrida pretende receber tratamento diferenciado dos demais concorrentes.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão da Recorrida do concurso público para provimento do cargo de Médico - Medicina de Emergência da carreira médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

6. A Recorrida inscreveu-se para participação de concurso público, regido pelo Edital no 13, de 25/3/2022, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira médica, concorrendo ao cargo de médico, na especialidade Medicina de Emergência. Antes da realização das provas, foi publicado novo edital - Edital no 29, de 10/6/2022, com alteração no Edital no 13 consistente na inclusão, como requisito para ingresso no cargo em questão, da obrigatoriedade de apresentação de certificado de participação em residência médica na especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira. A candidata Recorrida, a despeito de ter logrado êxito nos exames, por não possuir residência ou título de especialização, deixou de atender à exigência.

7. A especialidade de Medicina de Emergência é reconhecida pela Portaria no 01/2018 da Comissão Mista de Especialidades (CME), homologada peal Resolução CFM no 2.221/2018, devendo o profissional comprovar, para o exercício da profissão na área, o título de especialista, obtido por meio de conclusão dos programas de residência médica ou aprovação nos concursos realizados pelas sociedades médicas de especialidade vinculadas à Associação Médica Brasileira (AMB).

8. De acordo com exigência formulada pelo CFM, (Ofício no 758/2022-COJUR), era imprescindível a retificação do Edital no 13, de 25/3/2022 quanto aos requisitos para o preenchimento do cargo de médico especialista em Medicina de Emergência, visto tratar-se de especialidade médica reconhecida cujo título o profissional deve comprovar possuir.

9. Nesse sentido, em atenção à exigência do CFM, o Edital no 29, de 10/6/2022 alterou o Edital no 13 quanto aos requisitos da especialidade Medicina de Emergência, passando a exigir “certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência”.

10. A Lei Distrital no 4.949/2012, ao estabelecer normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, fixou em seu art. 12 que "A alteração de qualquer dispositivo do edital normativo do concurso deve ser publicada integralmente no Diário Oficial do Distrito Federal, bem como no site oficial do órgão ou entidade interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica contratada para realizá-lo. Parágrafo único. Exceto na hipótese de supressão de conteúdo a ser estudado pelo candidato, a alteração no conteúdo programático previsto no edital ensejará recomeço da contagem do prazo a que se refere o art. 11, I, a partir da publicação da alteração.”

11. Tendo em vista que o edital retificador não alterou o conteúdo a ser estudado pela candidata, desnecessário o recomeço da contagem do prazo a que se refere o art. 11, I (antecedência mínima de noventa dias da realização da primeira prova).

12. Nesse cenário, a se considerar que retificação do edital buscou tão somente promover a adequação do certame às normas que regulamentam o cargo de médico, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, em especial no que se refere à vinculação ao instrumento convocatório, tampouco ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido: Acórdão 1685816, 07427088620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023.Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1754920, 07170139620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Portanto, afasta-se qualquer ilegalidade do ato administrativo que excluiu a candidata do concurso. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas que regulamentam o cargo de médico especialista, como também afronta ao princípio da isonomia na medida em que viabilizaria que a candidata que não possui residência ou título de especialização prosseguisse no certame, conferindo-se tratamento desigual entre os concorrentes.

14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença afastando-se a pretensão da Recorrida, ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital quanto à especialidade de Medicina de Emergência, de participar das demais etapas do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro para carreira médica da Secretaria de Estado de Saúde.

15. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.